Tribunal: TJSP
Processo: 1005398-86.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de incorreção na atualização do valor da pensão recebida pela autora – Servidor falecido que ocupava o cargo de Diretor de Departamento da Administração – Cargo extinto pela Lei 5.071/2017 – Ofício fornecido pela Prefeitura que demonstra vencimentos superiores aos pagos à autora – Julgamento convertido em diligência para que o Instituto informasse a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de incorreção na atualização do valor da pensão recebida pela autora – Servidor falecido que ocupava o cargo de Diretor de Departamento da Administração – Cargo extinto pela Lei 5.071/2017 – Ofício fornecido pela Prefeitura que demonstra vencimentos superiores aos pagos à autora – Julgamento convertido em diligência para que o Instituto informasse a evolução da escala de vencimento do cargo ocupado pelo instituidor da pensão – Apelado permaneceu inerte – Art. 400, inc. I, CPC – Extinção do cumprimento de sentença afastada – Retorno dos autos à primeira instância para que o Instituto proceda à atualização do valor da pensão – Recurso de apelação provido.